Tribunal: STF
Processo: ARE 1489656
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO — preliminares: cerceamento de Defesa por não acesso a mídia - material disponível nos autos e acessível mediante requerimento e apresentação de material para cópia. Juiz natural: ainda que vários processos, em Varas Criminais próprias, tratando cada um deles de matéria criminal própria, não há que se falar em ofensa do princípio do Juiz Natural. Não é matéria tributária, mas sim conduta de estelionato — induzir e manter vítima em erro a aqui apreciada, rejeitadas as matérias a tanto (tributos) relativa — ainda que não recolhido tributo, a indução e mantença em erro ocorria pela forma de apresentação de documentos como se pagos tivessem sido. Apuração pela Corregedoria da Municipalidade que constatou o ocorrido. Desnecessidade de inquérito policial para ratificar aquilo que havia sido apurado, mesmo porque encaminhado para o Ministério Público, titular da ação penal, este considerou suficiente aquela prova para o fim de instauração do processo crime. Pagamento de tributo que não exonera o estelionato por não haver relação com a legislação tributária a respeito. Rejeitadas as preliminares. No mérito: prova suficiente de autoria por parte de cada um dos condenados. Manutenção de esquema de falsificar guias, como se tivesse ocorrido o devido recolhimento ou compensação com precatórios, gerando alerta da Corregedoria da Municipalidade. Provadas as condutas, grupo operando para simulação de pagamentos e precatórios com compensação, mantida a condenação de cada um dos apelantes. Apelo do MP: desprovido. Ausente prova, além de indício a respeito de RAPHAEL. Pena de NIVALDINO bem fundamentada, assim mantida. Não prospera o inconformismo. Art. 59, CP, as penas foram fundamentadas. O critério trifásico foi observado em face dos autos para cada um dos apelantes condenados. O regime prisional tem previsão legal. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIII e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente